Tribunal: TJBA
Processo: 8027591-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027591-94.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ICARO MIQUEIAS ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART.
1
80,
CAPUT
E ART. 311, §2º, II E III, C/C ART. 70, TODOS

DO
CP
). RECURSO DEFENS
IVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

DO PLEITO
PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL ABERTO
.

NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. INSTRUMENTOS PARA ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU, ASSIM COMO O VEÍCULO COM NOTIFICAÇÃO DE ROUBO/FURTO.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PARA
APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA, PORÉM, INAPLICÁVE
L
EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA EXTENSÃO, PELO PROVIMENTO EM PARTE.

RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,

IMPROVIDO.

1.Trata-se da Apelação Criminal interposta ICARO MIQUEIAS ALMEIDA NASCIMENTO contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA, Drª
Sebastiana Costa Bomfim e Silva
que o condenou a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e multa, em razão da prática dos crimes previstos nos
arts. 180 e 311, § 2º, incisos II e III, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

2.
Narra a peça acusatória que
em
01/10/2024, por volta das 09:40, na rua Rio Claro, n o 10, bairro Conceição, Feira de Santana-BA, o denunciado mantinha em depósito,
para fins de venda, uma motocicleta Honda CG Titan roubada, ostentando placa policial PJE-2J20 e os números de série de chassis e motor todos remarcados.

3. No
dia e horário acima mencionados
, Policiais Militares se dirigiram ao local acima referido em razão de terem recebido informações do CICON de que o rastreador de uma motocicleta roubada indicava aquele lugar.
Ato contínuo, quando os agentes de segurança chegaram a
o local, o denunciado foi abordado na porta da casa, sendo verificado que a motocicleta acima descrita estava na garagem, sendo confirmada sua origem ilícita. Ao entrarem na garagem da casa, ao lado da motocicleta foram encontrados diversos materiais e instrumentos utilizados para adulteração/remarcação de sinais identificadores de veículos, como spray de tinta de cor preta, uma parafusadeira, 01 Folha contendo numeração de chassis de veicular, 04 chaves de boca e uma chave de fenda e 02 retrovisores de moto, sendo informado pelo denunciado que pretendia vender a moto por quatro mil reais e que daria mil reais ao autor do roubo.

4
. Irresignado com a condenação, a Defesa interpôs apelo (ID nº 87240619), pleiteando tese absolutória, sob o argumento de insuficiência probatória. Na dosimetria da pena, pugnou pela
redução da pena abaixo do mínimo legal,
pleiteando ainda o início do cumprimento da pena em regime aberto
.

5.
O recurso não deve ser conhecido
quanto ao
pedido de
início do cumprimento da pena em regime aberto
,
diante da ausência de interesse recursal.
A
magistrad
a
sentenciante, ao condenar o réu definitivamente à pena de
03
(
três
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
e
20
(
vinte
) dias-multa,
definiu
o regime inicial de cumprimento da pena aberto
.

6.
Com efeito, a materialidade delitiva
e autoria
rest
aram
demonstrada
s
por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão,
laudo pericial que atestou a adulteração do sinal identificador da motocicleta, além dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão.

7.
No que diz respeito à prova reunida nos autos e sua interpretação, observa-se que, como ordinariamente ocorre com a infração que foi imputada ao apelante, ela se consubstancia nas informações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão. Na condição de agentes públicos é de se conferir a devida credibilidade às suas declarações.

8.
No caso em exame, os policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante descreveram de forma segura, coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, daí porque, ao amparo do princípio da persuasão racional, somente se mostra razoável desacreditar em seus depoimentos caso estes se mostrassem contraditório ou em dissonância com as demais evidências, o que não se vislumbra no caso.

9.
Com efeito, torna-se evidente que o conhecimento quanto à origem ilícita do veículo decorre das próprias circunstâncias fáticas da prisão, corroborando-se no registro de ocorrência do crime antecessor e no depoimento prestado pela vítima do roubo em sede policial, na qual descreve a dinâmica do delito com minúcias de detalhes. Aliás, não se controverte nos autos acerca da origem ilícita do veículo, comprovada pelo registro de ocorrência do veículo roubado nº 00643509/2024-A01 (
ID nº 467112394, fl. 45, do Inquérito Policial de nº 8026455-62.2024.8.05.0080
).

10. C
umpre destacar que, apesar de afirmar que o objeto furtado
não
estava em seu poder, declarara em seu interrogatório, na fase inquisitorial, que já fora conduzido coercitivamente em outras ocasiões, por suspeita de receptação. Em verdade, o Réu fora denunciado por receptação qualificada, nos autos tombados sob o nº 8005390-11.2024.8.05.0080, em 07/04/
2
024,
no qual foi negado pela Procuradoria Geral de Justiça a possibilidade de proposição de ANPP, diante da habitualidade delitiva do Recorrente, encontrando-se atualmente concluso para o prosseguimento do feito.

11
.
Co
nclui-se que
o ora Recorrente foi preso em flagrante
com uma motocicleta com
restrição de roubo e
com placa divergente do número do Chassis
dentro de sua garagem, acompanhados de instrumentos utilizados em adulteração de sinal identificador de veículo
, não apresentando uma justificativa plausível para tant
o.

1
2
. Assim, diante de todos os elementos angariados no decorrer da instrução, não há que se falar em
a
bsolvição por insuficiência de provas
, eis que devidamente comprovada a prática do crime de receptação,
forçoso, por conseguinte,
ratificar a condenação do Réu pela prática do delito tipificado no art. 180, caput,

do Código Penal, sendo certo que, em hipóteses como a em apreço, o ônus de comprovar a ausência do dolo cabe à Defesa.

13.
De igual sorte, com relação ao crime
previsto no art. 311, § 2º, II, do CP,
este também fora comprovado pelos
instrumentos apreendidos na garagem do Recorrente, que são utilizados para este tipo de delito
(01 Folha contendo numeração de chassis de veicular e um super color para pintar, máquina de parafusar, 04 chaves de boca e uma chave de fenda), consoante Auto de Exibição e Apreensão Nº 25414/2024.

14.
C
umpre destacar que, apesar de afirmar que o objeto furtado não estava em seu poder, o Recorrente declarara em seu interrogatório, na fase inquisitorial, que já fora conduzido coercitivamente em outras ocasiões, por suspeita de receptação. Em verdade, o Réu fora denunciado por receptação qualificada, nos autos tombados sob o nº 8005390-11.2024.8.05.0080, em 07/04/
2
024,
no qual foi negado pela Procuradoria Geral de Justiça a possibilidade de proposição de ANPP, diante da habitualidade delitiva do Recorrente, encontrando-se atualmente concluso para o prosseguimento do feito.

1
5.
Ex positis, não tendo a Defesa se desincumbido de comprovar a boa-fé do Acusado, o pleito
absolutório
deve ser rechaçado de forma veemente, tendo agido acertadamente o MM. Juiz a quo ao condenar o Apelante pela acusação de violação ao art.
180
,
caput
,
e art. 311, ambos
do
Código Penal
, razão por que deverá ser mantida a sua condenação.

16. Dosimetria da pena. Pleiteou o Recorrente a redução da pena para abaixo do mínimo legal.
Ao exame da sentença condenatória, v
erifica-se que
o
Magistrad
o

a quo

fixou a
s
pena
s
-base no mínimo legal, ou seja, em

0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
para o crime adulteração de sinal: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

17.
Nesse contexto,
na segunda fase,

o

magistrad
o
primev
o
destacou que, não obstante
o fato

de o réu ser menor de 21 anos no momento de cometimento do crime
, não seria aplicada
a redução prevista
, em virtude do dispost
o
na Súmula 231/STJ, haja que a
s
pena
s
-base já se encontrava
m
no patamar mínimo.

18.
Andou bem
o
Magistrad
o
sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Desta forma, rejeita-se o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal.

19
. Na terceira fase não foram constatadas causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual foram mantidas as penas.
Diante do concurso formal de crimes, a pena mais grave fora aumentada em 1/6, restando definitivamente fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

20. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento em parte e, nessa extensão, pelo provimento em parte do recurso.

21. Não conhecimento do pedido para cumprimento da pena em regime aberto.

22. Conhecimento dos pleitos absolutórios e para redução da pena para abaixo do mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8027591-94.2024.8.05.0080
provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, ICARO MIQUEIAS ALMEIDA NASCIMENTO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16